Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. TESTEMUNHA IMPARCIAL. CONFIRMAÇÃO DO FATO DENUNCIADO. PROVA SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
1. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a recorrente ameaçou a vítima.
2. Trata-se de ameaça de morte da ré, recorrente, à sua vizinha, portando uma faca, bradando "vou te matar, vou matar você, seus filhos e seus netos, vou te matar hoje dentro de sua casa", fato devidamente comprovado pela declaração da vítima e pelo depoimento da testemunha, outra moradora da região. Condenação mantida.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.